Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710401-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE AMILCAR TAVARES SOARES RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE VIEIRA DESPACHO Na petição de ID no 30782695, o recorrente JOSÉ AMILCAR TAVARES SOARES pugna pela homologação do acordo celebrado nos autos de origem (0720711-49.2019.8.07.0001), a fim de que surta o efeito constante da cláusula que prevê a desistência do recurso especial. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Concedo ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a homologação do acordo pelo juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007